Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734213-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAZARO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. No entanto, o autor é sargento da polícia militar do Distrito federal, portanto possuindo remuneração suficiente para a propositura da presente ação, conforme se observa em extrato bancário (ID. 25486461) e em simples consulta ao site da Secretaria de Economia do Distrito Federal, Tabela Polícia Militar do DF, o que a toda evidência não o qualifica como economicamente hipossuficiente. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora